Tribunal: TJDFT
Processo: 0732319-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732319-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L. A. C., M. C. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: RAISSA DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: LUIZ PAULO SILVA CANDEIRA DECISÃO M. C. A. C. e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 105297514, autos originários), que, na ação de alimentos proposta contra L. P. S. C., reduziu os alimentos provisórios para 30% do salário mínimo, nos seguintes termos: “Ante a comprovação do recente desemprego do requerido, mostra-se necessária a redução dos alimentos provisórios para valor condizente com a situação. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência formulado em sede de defesa para reduzir os alimentos provisórios devidos pelo réu às filhas, ora requerentes, para 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sedo metade para cada menor. Intime-se a parte autora a se manifestar em réplica à contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” Alegam as agravantes-autoras que, embora o agravado-réu esteja desempregado, ele demonstra ter um padrão de vida elevado em suas redes sociais. Asseveram que o agravado-réu, embora desempregado, ostenta nas redes sociais fotos de bebidas, roupas novas, bem como troca das rodas do seu veículo Honda Civic, podendo, portanto, arcar com os alimentos provisórios anteriormente fixados em 50% do salário mínimo. Requerem o a concessão da antecipação da tutela recursal para majorar os alimentos provisórios para 50% do salário mínimo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para indeferir o pedido do agravado-réu de concessão da tutela de urgência. Ausente o preparo, uma vez que deferido às autoras os benefícios da gratuidade de justiça (id. 99180914, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, aferidas de acordo com os elementos trazidos aos autos. Na via estreita do agravo de instrumento não é possível averiguar a necessidade das alimentandas, bem como a real possibilidade do agravado-réu para prestar os alimentos. O agravado-réu comprovou que está desempregado desde 8/9/21 (id. 105296114, autos originários). As fotos retiradas de mídias sociais, juntadas pelas agravantes, não demonstram, por si só, o alegado alto padrão de vida do agravado-réu. Nesse contexto, razoável a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente na r. decisão agravada, uma vez que não há como se aferir, no presente momento, o valor necessário para a subsistência das menores, bem como a real possibilidade financeira do agravado-réu. Desse modo, a real situação financeira do agravado-réu e as necessidades das agravantes-autoras demandam elucidação em dilação probatória, assegurado o contraditório e ampla defesa. Em conclusão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 11 de outubro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora